Tribunal: TJES
Processo: 5025974-50.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5025974-50.2022.8.08.0012

APELANTE:
VALDIVIA DE JESUS SANTOS BERNARDO

APELADO:
CAIXA SEGURADORA S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA ESCALONADA. COBERTURA PROPORCIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INÓCUA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela beneficiária de contrato de seguro de vida contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária e de danos morais. 2. A sentença considerou lícita a cláusula de carência e devidamente informada ao segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de carência escalonada do contrato de seguro de vida é abusiva por violação ao dever de informação e ausência de destaque adequado (CDC, art. 54, § 4º), o que justificaria o pagamento integral da indenização securitária; e (ii) saber se a recusa ao pagamento integral da indenização configura ato ilícito capaz de gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A cláusula de carência, com previsão de cobertura proporcional (escalonada) para morte natural, é lícita no contrato de seguro de vida (CC, art. 797), desde que seja informada de forma clara ao segurado. 5. No caso, houve o cumprimento do dever de informação, pois a cláusula de carência estava inserida em campo destacado sob o título "IMPORTANTE" e o segurado assinou declaração de ciência expressa das "CLÁUSULAS LIMITATIVAS". 6. O sinistro (morte) ocorreu dentro da segunda faixa de carência contratual, o que justifica o pagamento da indenização de forma proporcional, conforme o estipulado. 7. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) se revela inócua, pois a seguradora se desincumbiu do ônus de comprovar que informou o segurado sobre as cláusulas restritivas. 8. Não há ato ilícito a ser imputado à seguradora, pois a recusa ao pagamento integral e o adimplemento proporcional se deram em exercício regular de um direito (CC, art. 188, I), afastando-se, portanto, a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de carência, com previsão de cobertura proporcional para morte natural, é lícita no contrato de seguro de vida e não é abusiva se for informada de forma clara e destacada ao segurado. 2. O pagamento proporcional da indenização securitária, conforme previsão contratual expressa e informada, afasta a caracterização de ato ilícito e o consequente dever de indenizar por danos morais.”Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, e 797; CDC, arts. 6º, VIII, e 54, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível: 10012529620238260266, Rel. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJRJ, APL: 02849063320208190001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5025974-50.2022.8.08.0012

APELANTE:
VALDIVIA DE JESUS SANTOS BERNARDO

APELADO:
CAIXA SEGURADORA S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de seu mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDIVIA DE JESUS SANTOS BERNARDO
contra a Sentença (ID 17332147) proferida pela 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que nos autos da ação de cobrança nº 5025974-50.2022.8.08.0012 julgou improcedente o pedido autoral de complementação de indenização securitária e danos morais.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17332148): (I) que houve insuficiência de informação e violação ao direito do consumidor, pois a cláusula de carência não foi destacada de maneira adequada, tornando-a abusiva; (II) que a ausência de data no contrato assinado pelo segurado comprova a falha na transparência e afasta a carência; (III) que a negativa de pagamento integral configura ato ilícito e violação à boa-fé objetiva; (IV) que a Recorrida deve ser condenada à complementação da indenização securitária no valor de R$ 18.280,63 e à indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00; (V) que é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente; e (VI) que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17332151), alegando a legalidade da cláusula de carência, o cumprimento do dever de informação, o correto pagamento proporcional do seguro em razão de o sinistro ter ocorrido dentro do prazo de carência contratual e a inexistência de ato ilícito a justificar danos morais.

Pois bem. O cerne da Apelação Cível consiste em verificar a abusividade da cláusula de carência de um contrato de seguro de vida (Vida Sênior) e, consequentemente, o direito da beneficiária ao recebimento da indenização securitária em valor integral, somada à compensação por danos morais.

A Sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos por considerar que a cláusula de carência é lícita e foi devidamente informada ao segurado.

A Apelante insiste na tese de nulidade da cláusula de carência, alegando violação ao dever de informação e a ausência do destaque exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) (ID 17332148). Busca, por conseguinte, a complementação da indenização.

A análise do caso demonstra o cumprimento do dever de informação por parte da Seguradora, em conformidade com o disposto no art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Sentença baseou-se nas provas dos autos, notadamente a Proposta de Seguro (ID 17331674):

* A cláusula de carência escalonada foi inserida em campo denominado
"IMPORTANTE"
, sob o título
"A cobertura de morte será paga, obedecendo-se às CARÊNCIAS descritas a seguir:"
.

* O texto especifica as faixas de cobertura proporcional de forma clara.

* O segurado assinou declaração, contida na Proposta, na qual afirma ter tomado
"CONHECIMENTO do teor das CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS DO SEGURO, especialmente das CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE MEU DIREITO, as quais estão redigidas claramente e em destaque"
(ID 17331674).

O destaque da cláusula e a expressa ciência do segurado afastam a alegação de vício no dever de informação. A previsão de carência para morte natural, com pagamento escalonado (cobertura gradativa), é lícita no seguro de vida, desde que informada de forma clara, o que se demonstrou nos autos.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a legalidade da cláusula contratual de carência, em aplicação ao art. 797 do Código Civil, desde que não haja ofensa ao dever de informação consumerista. Confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL . SEGURO DE VIDA. Indenização securitária negada. Insurgência dos autores, filhos e cônjuge sobrevivente, contra a r. sentença que julgou improcedente os pedidos . Carência do seguro informada à segurada no início da vigência da apólice. Legalidade da respectiva cláusula contratual. Aplicação do art. 797 do Código Civil . Ausência, ademais, de ofensa ao art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Morte da segurada ocorrida no período de carência que torna indevida a pretensão de recebimento de indenização securitária. Recusa justificada . Não configuração do alegado dano anímico. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10012529620238260266 Itanhaém, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. CARÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 797 DO CÓDIGO CIVIL. O prazo de carência é aquele que alguém é obrigado a cumprir para ter acesso a determinado serviço. Trata-se de um tempo mínimo de pagamento estabelecido contratualmente pela seguradora para que a cobertura seja efetivada. O consumidor paga o seguro durante o tempo de carência, porém, nesse período, não dispõe da cobertura contratual. A cláusula que fixa um período de carência não é fora de propósito, servindo de fonte de custeio mínima para a cobertura prevista em caso de sinistro. Nesse sentido, o art . 797 do Código Civil positivou o direito de a seguradora estipular o prazo de carência contratual. Logo, a cláusula de carência, por si só, não é abusiva, possuindo, inclusive, autorização legal. Todavia, em condições particulares, torna-se inaplicável a cláusula, não propriamente por ser, em si, abusiva, mas pela sua aplicação de forma abusiva, razão pela qual a aplicação do prazo de carência não pode se contrapor ao fim maior de um contrato de seguro. Nesse diapasão, a cláusula contratual de carência, para ser válida, deve ser previamente informada de modo claro e transparente ao segurado . In casu, a existência da cláusula contratual de carência de 120 é incontroversa. Outrossim, a própria parte autora junta na inicial a apólice do seguro que prevê a carência logo no item 2, em letra de tamanho adequado, de forma clara e precisa, cumprindo o dever de transparência contratual. Dessa forma, correta a aplicação do prazo de carência. Vale ressaltar, ainda, o descabimento da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial . A parte autora requer a não incidência da carência, uma vez que o sinistro ocorreu restando apenas 11 horas para o fim do prazo. Entretanto, o prazo de carência é estipulado exatamente para que haja o marco de cobertura contratual. Logo, ocorrendo o sinistro antes do marco do prazo da carência, incide a cláusula contratual limitativa. O próprio legislador previu a solução para esse caso, de devolução das parcelas pagas pelo segurado durante o prazo de carência, conforme art . 797, parágrafo único do CC, de maneira que evite o enriquecimento sem causa e prejuízo ao consumidor. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 02849063320208190001 202300121421, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 17/04/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 25/04/2023)

O sinistro (morte em 14/02/2021) ocorreu no 24º mês de vigência do seguro, considerando o início em 18/02/2019. Esse período enquadra-se precisamente na segunda faixa de carência contratual (do 13º ao 24º mês), o que determina o pagamento da indenização de forma proporcional, conforme o estipulado. Desse modo, o valor efetuado pela Seguradora constitui o montante devido contratualmente.

O pleito da Apelante pela inversão do ônus da prova (T5) com base no CDC (ID 17332148) é desnecessário.

A despeito da hipossuficiência técnica da consumidora, a verossimilhança das alegações restou prejudicada pela prova documental robusta trazida pelo Apelado. Conforme demonstrado no tópico anterior, a Seguradora se desincumbiu do ônus de comprovar que informou o segurado sobre as cláusulas restritivas (ID 17331674).

Deste modo, a inversão do ônus se revela inócua.

A Apelante requer indenização por danos morais, sob o argumento de que a recusa ao pagamento integral constituiu ato ilícito (ID 17332148).

Uma vez reconhecida a validade e a clareza da cláusula de carência e a correção do pagamento proporcional, não há que se imputar ato ilícito à Seguradora. A conduta de adimplir o contrato conforme a previsão expressa e informada não extrapola o limite do exercício regular de um direito (CC, art. 188, I). O dissabor decorrente da discordância com a interpretação contratual não configura ofensa a direito da personalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
para manter a Sentença em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.